Tribunal: TJSP
Processo: 0002903-52.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
agravo em execução penal. Não provimento do recurso ministerial. A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção se deve à hipossuficiência do agravado, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior.

Ementa:
agravo em execução penal. Não provimento do recurso ministerial. A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção se deve à hipossuficiência do agravado, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. Decisão mantida.